Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA É PROCEDIMENTO ESPECIAL COM REQUISITOS PRÓPRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse recursal pode ser identificado com base no prejuízo ou no gravame advindo da decisão e deve repercutir no direito material da parte recorrente.
2. A ação de consignação em pagamento é procedimento especial, com requisitos próprios. Ainda que possibilite a discussão da obrigação subjacente ao valor consignado, presume que o devedor concorda com o valor que ele próprio aponta como incontroverso na inicial.
3. Se a sentença declarou suficiente a consignação pedida na inicial, não há interesse recursal do autor na reforma da sentença para diminuição do valor ou a improcedência do pedido.
4. A falta de consignação em pagamento pela parte autora acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 542 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de discutir os valores que porventura lhes sejam devidos em ação própria.
5. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.